Tribunal: TJDFT
Processo: 0701342-26.2020.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701342-26.2020.8.07.0004 AGRAVANTE: IGREJA CRISTÃ MARANATA PRESBITÉRIO ESPÍRITO SANTENSE AGRAVADAS: WORDPRESS SERVIÇOS DE IMPRENCA SC LTDA, AUTOMATTIC INC. DESPACHO IGREJA CRISTÃ MARANATA PRESBITÉRIO ESPÍRITO SANTENSE se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que a matéria é exclusivamente de direito, bem como, está prequestionada, porquanto houve manifestação do colegiado a respeito. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018